Tribunal: TJDFT
Processo: 0715941-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0715941-65.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: JESSICA AMANDA RAMOS DE OLIVEIRA SILVA, JOSE ALMIR DE OLIVEIRA SILVA APELADOS: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ARLETE SOUZA RAMOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto apelo[1] pelos autores Jéssica Amanda Ramos de Oliveira Silva e José Almir de Oliveira Silva, e apresentadas pelo réu Rede D’Or São Luiz S.A. contrarrazões[2], de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, o julgamento fora convertido em diligência, sendo determinado que o processo fosse devolvido ao Juízo de origem de forma a ser certificada a inexistência de contrariedade proveniente da autora Arlete Souza Ramos e da ré Santa Luzia Assistência Médica S/A, devendo, ademais, ser certificada a regularidade da representação processual da litisconsorte passiva que já contrariara o recurso, ou assinalado prazo para saneamento do vício de representação detectado[3]. Sobreviera, então, certidão no sentido de que, “tendo em vista que a autora Arlete Souza Ramos é representada pelo mesmo causídico dos demais autores desde o momento da propositura da ação (ids. 159699630, 159699635, 159699636, 159699637) não constando renúncia ou qualquer modificação na sua representação, a referida autora não foi intimada da apelação oposta em seu favor. Outrossim, os Advogados da ré Santa Luzia Assistência Médica S.A. renunciaram ao mandado (id.180019570) oportunidade que foram intimadas pessoalmente a regularizarem a representação processual (ids, 183672340 e 184449431), entretanto manteve-se inerte (Id. 184615119). A referida ré foi intimada de todos os atos processuais via sistema, comparecendo ao processo nos Id. 163470199 (contestação), Id. 168574945 (especificação de provas), Id. 174576542 (apresentação de quesitos). Quanto a representação da primeira ré, Rede Dor São Luiz S.A., não localizei procuração outorgada pela mesma[4]”. Ato contínuo, requerera o litisconsorte passivo Rede D’Or São Luiz a juntada de documentos de representação[5] e aviara a autora Arlete Souza Ramos apelação[6], em 17/10/2024, a qual repetira o mesmo teor do apelo anteriormente interposto pelos autores Jéssica Amanda Ramos de Oliveira Silva e José Almir de Oliveira Silva. Outrossim, fora certificado nos autos que o prazo para que a parte ré Santa Luzia Assistência Médica S/A se manifestasse transcorrera in albis[7]. Em seguida, incluído o processo em pauta da 6a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 26/2 a 12/3/2025)[8], aviara o réu Rede D’Or São Luiz petição requerendo a retirada de pauta do presente processo para que lhe seja oportunizado prazo para apresentar contrarrazões ao derradeiro apelo interposto, ao fundamento de que, interposta a derradeira apelação de forma intempestiva pela autora que não participara da apelação previamente interposta, não foram intimados os réus para apresentarem as contrarrazões ao recurso aviado[9]. Sob essa realidade, considerando que o apelo aviado pelos autores nomeados está relatado e em vias de ser submetido a julgamento, e considerando, ainda, o disposto no caput do artigo 1.005 do estatuto processual[10], o alinhado na derradeira petição que aviara o réu deve ser refutdo[11]. Consoante assinalado, alinhara argumento no sentido da necessidade de retirada de pauta do processo e da apresentação de contrarrazões ao recurso interposto pela derradeira autora. Contudo, esse recurso repisa o mesmo teor da apelação previamente interposta pelos outros dois litisconsortes ativos, e, ademais, deverá ser submetido a juízo de admissibilidade prévio por ocasião da resolução dos recursos. Indefiro, pois, a postulação. Aguarde-se o julgamento dos apelos, devendo a Secretaria, ademais, promover as anotações cabíveis no pertinente aos assentamentos processuais. I. Brasília-DF, 12 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação de ID 62255681 (fls. 576/589). [2] - Contrarrazões de ID 62255685 (fls. 593/599). [3] - ID 63283200 (fl. 603). [4] - Certidão – ID 65672438 (fl. 607). [5] - ID 65672442 (fl. 611); ID 65672450 (fls. 741/742); ID 65672451 (fls. 743/752). [6] - ID 65672457 (fls. 787/799) [7] - ID 65672458 (fl. 800). [8] - ID 68741694 (fl. 804). [9] - ID 69452907 (fl. 807). [10] - CPC, “Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.” [11] - ID 69452907 (fl. 807).